Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-83.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação e Remessa Necessária n. 0001533-83.2017.8.11.0044
RECORRENTE: N C NETO - ME
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Defiro o pleito de id 126408664, com fundamento nos artigos 313, I, § 1o, e 689, do Código de Processo Civil, para suspender o trâmite deste feito pelo prazo de 06 (seis) meses.
Determino, ainda, a intimação do autor da ação, ora recorrido, para que promova a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do empresário individual N C NETO - ME, com fulcro no inciso I do § 2o, do artigo 313 do CPC, no prazo acima assinalado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça